Tribunal: TJMT
Processo: 0000099-59.2020.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000099-59.2020.8.11.0010
RECORRENTE: ROBSON HENRIQUE LUZ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ROBSON HENRIQUE LUZ, com fundamento no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 68530996):
APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR - SENTENÇA CONDENATÓRIA -INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE BEBIDA ALCOÓLICA DEMONSTRADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - SONOLÊNCIA, OLHOS VERMELHOS, SOLUÇOS, DESORDEM NAS VESTES E HÁLITO ALCOÓLICO - AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO EXAME DE ALCOOLEMIA - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA ADMITIDA EM JUÍZO PELO APELANTE - EXAME DE ALCOOLEMIA - PRESCINDIBILIDADE - OUTROS MEIOS DE PROVA - JULGADOS DO TJMT - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE NÃO IDENTIFICADA - ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA APELANTE - DANO CONCRETO – REALIZAÇÃO DE MANOBRAS - LIÇÃO DOUTRINARIA - ACÓRDÃO DO TJDF - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR PRESERVADA - LIMITES DAS RAZÕES RECURSAIS ENFRENTADOS - DEVER ÍNSITO DO TRIBUNAL - PENA JUSTA - FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - ENTENDIMENTO DO STJ - CONDENAÇÃO PELO CRIME AUTÔNOMO [DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO] E INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE GENÉRICA (CTB, ART. 298, III) - BIS IN IDEM - PREMISSA DO TJMS - CONFISSÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE - COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TJMT - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO OU PERMISSÃO - DESÍGNIOS AUTÔNOMOS DAS CONDUTAS NÃO EVIDENCIADOS - CONCURSO FORMAL - ARESTO DO TJMG - REGIME INICIAL SEMIABERTO - ORIENTAÇÃO DO STJ - SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR - PROPORCIONALIDADE COM A PENA DE DETENÇÃO - ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - PENAS READEQUADAS DE OFÍCIO.
Os “depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).
“A alteração na capacidade psicomotora pode ser demonstrada, por força do artigo 306, §2o, da Lei no 9.503/1997, ‘mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos’. O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.” (Ap no 10264/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 4.4.2018)
“O art. 306, § 2o do CTB, com a redação dada pela Lei 12.971/2014, prevê que a verificação da alteração na capacidade psicomotora do condutor de veículo motorizado ‘poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia. vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova’. Comprovado pelas provas [...] testemunhais carreadas, que o réu encontrava-se em visível estado de embriaguez, resta caracterizada a autoria do delito de embriaguez ao volante [...].” (Ap no 75854/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 31.7.2015)
A embriaguez ao volante caracteriza crime de perigo abstrato e “sua configuração prescinde-se da demonstração do efetivo risco causado pela conduta incriminada” (STJ, HC no 178.882/RS), ou seja, para que haja responsabilização penal basta que o agente conduza o veículo sob o efeito de álcool.
O “simples fato de conduzir o veículo, sem ser habilitado, mas realizando manobras perigosas, em desconformidade com as leis de trânsito [...], em local público, já é suficiente para a condenação do motorista, independentemente da demonstração que ‘A’ ou ‘B’ experimentaram algum risco em decorrência daquela conduta” (GOMES, Luiz Flávio (Coord.); SANCHES, Rogério Sanches (Coord.). In Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 1007-1008).
“A colisão decorrente da direção não-habilitada comprova o risco à segurança coletiva no trânsito, gerando não só o perigo, mas o próprio dano concreto.” (TJDF, Ap no 1068319)
O c. STJ tem entendido “proporcional a fração de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial” (HC 505.435/SP).
A condenação pelo crime autônomo [dirigir sem habilitação] e a incidência “da agravante genérica do inciso III, do art. 298, do Código de Trânsito Brasileiro, referente ao crime do art. 306”, configura bis in idem (TJMS, AP NU 000229-07.2018.812.0007).
A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada. (STJ, HC no 425.736/SP; STJ, HC no 375.038/SP; TJMT, Ap no 92768/2017; TJMT, Ap no 138257/2017)
Na “hipótese em que o réu pratica, em uma única ação e sem desígnios autônomos, os crimes previstos nos arts. 306 e 309, ambos do CTB, há que ser reconhecido o concurso formal próprio de crimes (art. 70, do CP)” (TJMG, Ap no 1.0430.15.000433-0/001).
“Embora a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, a análise desfavorável da circunstância judicial relativa aos antecedentes faz com que o regime semiaberto seja o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP.” (STJ, AgRg no AREsp 1554464/SP)
A pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg no HC no 271.383/RJ).
Nas razões do recurso especial (Id. 74616450), o recorrente sustenta que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso “contraria a parte final da redação do artigo 309 do CTB, bem como o posicionamento sedimentado neste Colendo Tribunal da Cidadania, razão pela qual a reforma do decisum é medida que se impõe.”
Contrarrazões (Id. 75728485).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
Mediante análise do recurso, verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão em 17/12/2020, tendo o recurso especial sido interposto apenas em 02/02/2021.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria está sedimentado no sentido de que, em razão do princípio da especialidade, os prazos previstos no art. 220 do CPC, regulamentados pela Resolução CNJ n. 244/2016, não incidem nos processos criminais, tendo em vista o regramento disposto no art. 798, caput e § 3o, do CPP.
O recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Aos processos criminais não se aplica o disposto no art. 220 do CPC, regulamentado pela Resolução CNJ n. 244/2016, em razão da especialidade das disposições previstas no art. 798, caput e § 3o, do CPP, motivo pelo qual não há falar em suspensão dos prazos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro.
2. O efeito do recesso forense e das férias coletivas nos prazos processuais penais é a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao término, não havendo interrupção ou suspensão.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1718132/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) (destaquei)
No caso, o termo ad quem do prazo recursal se deu em 01/01/2021, o qual foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense, qual seja 07/01/2021.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, por ser manifestamente intempestivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça